Tribunal: STF
Processo: RE 1577028
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo: 
 
“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF.REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 26, p. 1)
 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 22, XXI; e 92, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, afastando a incidência do art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019. 
Sustenta-se que a instância a quo desconsiderou que esta Corte, ao julgar os embargos de declaração no referido precedente, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes previstos pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.
Argumenta-se que, até 2019, aplicava-se, indistintamente, aos servidores civis e aos militares estaduais a Lei Complementar estadual 28/2000, que dispõe sobre o sistema de previdência social dos servidores de Pernambuco, prevendo como base de cálculo da contribuição a ser paga por aposentados e pensionistas apenas o que exceder o teto do RGPS e, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, o dobro do teto do RGPS.
Afirma-se que a Emenda Constitucional 103/2019 alterou o sistema de previdência social, estabelecendo, entre outras medidas, competir à União legislar sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiro militares. Aduz-se que referida emenda também revogou o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, que previa, em favor dos servidores civis portadores de doença incapacitante, a incidência de contribuição apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do teto do RGPS.
Assevera-se que a União editou a Lei federal 13.954/2019, instituindo regime previdenciário específico para os militares estaduais, denominado Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM, com a cobrança de contribuição sobre atotalidade da remuneração. Aponta-se que essa mesma lei estabeleceu ainda que não se aplica ao SPSM a legislação previdenciária dos servidores civis.
Defende-se que, antes mesmo da modulação, o Estado de Pernambuco já havia consolidado as normas do SPSM na legislação tributária estadual, mediante a Lei Complementar Estadual 432/2020, reafirmando a cobrança de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares, bem como alterando o Estatuto dos Militares do Estado.
Aduz-se que, tendo em vista a eficácia vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 1.177, da repercussão geral, e a edição de leis locais regulamentando o SPSM, devem ser considerados válidos todos os descontos de contribuição de militares inativos portadores de doença incapacitante, desde a edição da Lei Federal 13.954/2019.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta que, tendo em vista a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.177, da repercussão geral, e a edição de leis locais regulamentando o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM), devem ser considerados válidos todos os descontos de contribuição de militares inativos portadores de doença incapacitante, desde a edição da Lei Federal 13.954/2019.
Não obstante as alegações da parte, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei Complementar estadual 28/2000), e no acervo probatório constante dos autos, afastou a aplicação do Tema 1.177 à hipótese dos autos, consignando que a parte recorrida, militar aposentado por incapacidade permanente, faz jus à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos de aposentadoria. 
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que o alcance dessa norma se dá para os períodos anteriores à lei.
No presente caso, é de se destacar que o autor foi aposentado em virtude de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc 30998514), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF.
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.
Entendimento este em conformidade com o precedente no RECURSO INOMINADO nº 0053899-31.2022.8.17.8201, que teve o Juiz SAULO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREIRE, como relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEMILITARES ESTADUAIS ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUSPENSIONISTAS. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADEFÍSICA. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA - NOS TERMOS DOS ARTIGOS 34 E 71 DA LCE 28/2000.DIREITO, DO SERVIDOR INATIVO PORTADOR DE MOLÉSTIAINCAPACITANTE, À ISENÇÃO PARCIAL DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTEDESCONTADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS COM BASENA LEI Nº 13.954/2019. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOSNA INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Desta forma, dou provimento ao recurso para condenar os demandados na restituição do valor de R$9.205,04 (Nove Mil Duzentos e Cinco Reais e Quatro Centavos), que corresponde aos valores indevidamente descontados (doc. 30998515) com as correções e juros legais a partir do ajuizamento, na forma do tema 810 do STF, bem como suspender os descontos previdenciários do autor, sob pena de multa a ser fixada na fase de cumprimento”. (eDOC 26, p. 5)

 Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL Nº 17.345/2012. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa a isenção de contribuição previdenciária de servidor público portador de moléstia grave com fundamento na Lei Estadual nº 17.345/2012, não alcança estatura constitucional. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ’tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.848-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 15/6/2023)
  
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.418.609- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/5/2023)
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.392.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/4/2023)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.394.040-AgR, primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/2022)

Com efeito, o enquadramento jurídico dos autos, decorrente da interpretação de normas locais específicas, aliada ao reconhecimento de condição de invalidez da parte recorrida, afasta a pretensão do agravante de estender ao caso concreto os efeitos da modulação fixada por esta Suprema Corte no Tema 1.177 da repercussão geral. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
 
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente